Tribunal: CARF
Processo: 10830.727957/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727957/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ROGERIO FONTES MORELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.920, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.727956/2017-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727957/2017-34
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727957/2017-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de RS [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ [...], detalhadas na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL".
Ao analisar a DIRPF Ex[...] ([...]) constatou-se a dedução indevida também neste
exercício. Glosa parcial da dedução com pensão alimentícia. Mantido valor pago em
face das Normas de Família de pensão ao pai e glosadas as parcelas referente às filhas.
Constatou-se que não se trata de pensão alimentícia em decorrência da dissolução da
sociedade conjugal e sim de ACORDO EXTRAJUDICIAL celebrado entre as partes
que não tem efeito na esfera tributária. Além dos cônjuges morarem na mesma
residência, informam-se como cônjuges nas respectivas DIRPF e a Certidão de
Casamento não contém averbação de separação ou divórcio. Para efeitos de dedução do
IR, tratando-se de sociedade conjugal, somente é aceita a pensão alimentícia paga em
face do Direito de Família, quando o provimento de alimentos for decorrente da
dissolução daquela sociedade.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a titulo de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Defende que é efetivamente separado de sua mulher Eliana, residindo cada um em uma
casa, conforme comprova o comprovante de endereço.
Argumenta que, ainda que a separação não tenha sido averbada, fato é que o casal se
encontra separado e, por este motivo, foi homologado judicialmente a pensão
alimentícia do impugnante às suas três filhas desde 2009, que é descontada pela fonte
pagadora até hoje, conforme comprovam os documentos anexos.
Aponta que o dispositivo da lei que permite a dedução no Imposto de Renda não
estabelece requisitos referentes à averbação do divórcio na certidão de casamento, mas
tão somente que a pensão alimentícia advenha de decisão judicial. Dessa forma, alega
que exigir tais requisitos formais além dos já exigidos em lei, seria extrapolar os limites
da legalidade.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727957/2017-34

Menciona que o Impugnante reside na Rua Bauru, n? 111, Vila Nova São José,
Campinas e sua ex mulher Eliana reside na rua Henrique Dias, no 31, Ponte Preta,
Campinas — SP, conforme comprovante de endereço anexo. Afirma que a na certidão
de casamento não contém a averbação de separação ou divórcio, pois não cumpriram
ainda com este requisito formal, apesar de já estarem efetivamente separados desde
2009.
Por fim, requer o acolhimento da Impugnação para que se reconheça legítima a dedução
de pensão alimentícia e então seja cancelada a cobrança advinda da notificação de
lançamento.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi decorrente de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, onde, segundo a
fiscalização, ainda não houve a dissolução da união entre os cônjuges,
através da averbação ou divórcio.
A decisão recorrida, considerando que não houve a comprovação do
divórcio entre o casal e também o fato de que o contribuinte declarou a
beneficiária da pensão alimentícia como cônjuge e também que em
exercícios seguintes declararam o mesmo endereço, negou provimento à
impugnação do então impugnante.
Em seu recurso voluntário, repisando os argumentos utilizados perante a
impugnação ao lançamento, sem apresentar novos argumentos ou
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727957/2017-34

elementos probatórios contundentes, o contribuinte termina por contestar
basicamente o não acatamento da decisão judicial e também por contestar
a necessidade de que os cônjuges habitem em endereços diferentes.
Apesar dos argumentos do recorrente no sentido da desnecessidade de
que os cônjuges habitem em locais separados, entendo que não assiste
razão a seus argumentos, pois, caberia ao mesmo comprovar que não
havia mais a constância do casamento, seja através da apresentação da
homologação do divórcio ou de algum outro elemento de prova
convincente, como por exemplo o protocolo da iniciativa do divórcio.
Quanto ao acordo extrajudicial homologado, entendo que faltou no
mesmo o caráter de coercibilidade, pois, acordos amigáveis, com a
manutenção da união conjugal entre o casal, sem apresentar outros
elementos de convicção da obrigatoriedade do alimentante, não são
passíveis da isenção tributária.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de
decidir, o acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos trechos do
mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por
esta derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e
por acordo familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante
observância dos pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do
voto vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo
de casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas
funções seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário
a titulo de pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a
natureza jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao
"cônjuge" credor para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever
de pagar alimentos cessa com o casamento, concubinato ou união estável do
cônjuge credor, o que dizer em relação ao pagamento de alimentos para a própria
esposa ou companheira. Se não houve o rompimento do vinculo conjugal o único
propósito da mesada estipulada no acordo homologado na justiça ê a sua dedução
como pensão alimenticia para fins do imposto de renda, pois na rida em comum
se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a escassez. O dever de pagar
alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o que não aconteceu no
presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial juntada aos
autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727957/2017-34

Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade
dos rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há
alimentando com doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro
para isso, compartilha igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer
justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve
dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa
de isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-
007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por divida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.921 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727957/2017-34

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original